Tribunal: STJ
Processo: 1050743-78.2024.8.26.0576
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3142349 - SP(2026/0002609-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO SANTOS
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE
C/C
INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de obrigação de fazer
tutela de urgência.
c/c
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56883296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2026 15:51:27
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 0b7e4cc5-7c89-4573-9073-00fdaee963b6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3142349 - SP(2026/0002609-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO SANTOS
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE
C/C
INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de obrigação de fazer
tutela de urgência.
c/c
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno, manejado por CARLOS ALBERTO SANTOS,
contra decisão da Presidência desta Corte que conheceu do agravo que
interpusera para não conhecer de seu recurso especial.
de obrigação de fazer
tutela de urgência, ajuizada pelo
Ação:
c/c
agravante em face de BANCO BMG S.A, na qual requer o cancelamento do cartão
consignável.
indeferiu o pedido de justiça gratuita e fixou o
Decisão interlocutória:
prazo de cinco dias para que a parte apelante comprovasse nos autos o
recolhimento da taxa judiciária recursal, sob pena de deserção.
negou provimento ao agravo interno interposto pelo
Acórdão:
agravante, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO. Despacho de indeferimento de gratuidade, fixando prazo (5
dias) para pagamento do preparo, na forma simples, sob pena de deserção.
Conteúdo processual de decisão, admitindo-se agravo interno. Ausência de
demonstração de que a parte possui situação financeira compatível com a
gratuidade da justiça - Decisão mantida – Ausência de hipossuficiência para amparar
a pretensão de aplicação do artigo 98, § 5o, do CPC. Benefício indeferido. Recurso
Documento eletrônico VDA55822023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:24:44
Código de Controle do Documento: 47f6eee8-22a6-443e-a5f9-60bd690e47eb

desprovido, com determinação para o recolhimento do preparo da apelação nos
termos do decidido a fls
dos autos principais.
77/78
(e-STJ fl. 108)
opostos pelo agravante, foram rejeitados.
Embargos de Declaração:
: conheceu do agravo para não conhecer
Decisão da Presidência do STJ
do recurso especial, considerando a incidência da Súmula 7/STJ.
à e-STJ fls. 152-157, a parte agravante alega o
Agravo interno:
preenchimento de todos os requisitos de admissibilidade recursal e o cabimento
do recurso. Sustenta que demonstrou a efetiva violação aos arts. 98 e 99, §§ 2o e
3o, do CPC, bem como comprovou o dissídio correlato, sendo inaplicável a
à espécie. Requer, assim, o provimento do agravo para que seja
Súmula 7/STJ
determinado o processamento do recurso especial e apreciado o mérito.

É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno, interposto por CARLOS ALBERTO
SANTOS, contra decisão da Presidência do STJ que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial manejado, ante a incidência da Súmula 7/STJ.

I. Do reexame de fatos e provas
1. Quanto à aplicação da
essa merece ser mantida, haja
Súmula 7/STJ,
vista que os argumentos trazidos pelo agravante não são capazes de demonstrar
como alterar o decidido pelo Tribunal local, acerca dos dispositivos legais
apontados, prescindiria do reexame de fatos e provas.
2. Isso porque, alterar as conclusões adotadas pelo Tribunal
,
a quo
notadamente quanto à existência dos requisitos para a concessão da gratuidade
de justiça, demandaria desta Corte, inevitavelmente, a incursão no conteúdo
fático-probatório dos autos, considerando as particularidades expressamente
delimitadas na decisão recorrida à e-STJ fls. 146-147, em harmonia, inclusive, ao
entendimento citado desta Corte.
3. Frise-se que o STJ apenas toma os fatos conforme delineados pelo
Tribunal de origem, de maneira que a incursão nesta seara implicaria ofensa ao
referido óbice sumular.
Documento eletrônico VDA55822023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:24:44
Código de Controle do Documento: 47f6eee8-22a6-443e-a5f9-60bd690e47eb

4. Outrossim, saliente-se que, conforme apontado na decisão ora
recorrida, tal entendimento encontra-se amparado pela jurisprudência desta
Corte, sendo, sobretudo, o juiz o destinatário da prova.
5. Inarredável, portanto, a incidência da
à espécie.
Súmula 7/STJ

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo
em rec urso especial.
Documento eletrônico VDA55822023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:24:44
Código de Controle do Documento: 47f6eee8-22a6-443e-a5f9-60bd690e47eb

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.142.349 / SP
Número Registro: 2026/0002609-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10507437820248260576 10507454820248260576 49
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLOS ALBERTO SANTOS
ADVOGADO : RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CARLOS ALBERTO SANTOS
ADVOGADO : RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
Documento eletrônico VDA56864013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:42:07
Código de Controle do Documento: 20b42bb8-e5c3-4c5e-86b4-f0acd9789fde

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:42:07
Código de Controle do Documento: 20b42bb8-e5c3-4c5e-86b4-f0acd9789fde